Tribunal: STF
Processo: HC 82234
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CRIME DE ESTUPRO. PRETENDIDA PROGRESSÃO NO REGIME
PRISIONAL, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N.º 9.455/97.
            Entendimento, assentado no Supremo Tribunal Federal, de
 que o fato de a
mencionada lei haver previsto o regime de progressão para a pena do
 crime de tortura,
não implica a extensão desse benefício aos demais crimes hediondos,
 como o estupro.
           "Habeas corpus" indeferido.